Tribunal: STF
Processo: Rcl 90553
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ASSENTADO NA ADPF 324, NA ADC 48, NA ADI 3961, NA ADI 5625 E NO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por RODOVIÁRIO LUZ TRANSPORTES LTDA em face de decisão (e-doc. 11) da 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho, proferida nos autos do Processo nº 0000518-41.2025.5.05.0101, que supostamente teria contrariado o assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0000518-41.2025.5.05.0101 (e-doc. 05, p. 1-14) foi movida por LUDISSON ALMEIDA DOS SANTOS em face da reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego pela prestação de serviços de transporte (e-doc. 04, p. 1-5)

3. Após a determinação de juntada da decisão reclamada (e-doc. 09), o reclamante junta ata de audiência de instrução (e-doc. 11), alegando que:

A Reclamante acosta o ato reclamado, consistente no indeferimento tácito praticado pelo M.M. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Simões Filho, o qual, mesmo após expressa provocação da parte, deixou de sobrestar o feito, permitindo o regular prosseguimento da ação, em afronta direta ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADC nº 48.
(e-doc. 10, grifo nosso)

4. Inconformada, alega que:

    a) “é incontestável a total aderência entre o caso concreto e a tese vinculante firmada na ADC 48, na qual este Supremo Tribunal Federal assentou que: “Uma vez preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso) Assim, a decisão reclamada, ao afastar esse entendimento constitucionalmente vinculante, incorreu em violação direta ao precedente obrigatório, legitimando a presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 11);

5. Assim, requer a “concessão da medida liminar, a cassação da decisão reclamada e a determinação de suspensão integral do processo de origem até decisão final desta Suprema Corte, preservando-se, assim, a ordem jurídica e a autoridade dos precedentes vinculantes” (e-doc. 01, p. 18, grifo)

6. No mérito, roga pela procedência desta ação 

(...) restituindo plena eficácia e autoridade às decisões vinculantes proferidas no âmbito da jurisdição constitucional, garantindo, assim, a segurança jurídica, a estabilidade do sistema de precedentes e a integridade do entendimento firmado por esta Corte em matéria de contratação de autônomos e transportadores de carga.
(e-doc. 01, p. 17-18, grifo nosso)

É o Relatório. Decido.

7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

9. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelos Juízos reclamados quanto ao assentado por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, na ADI 3961 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral), além de ter inobservância da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).

10. Em linhas gerais, a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625, a ADI 3961 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 

11. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007). Na ADI 3961, esta Corte assentou que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 

12. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 
13. Por fim, quando do julgamento do RE 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 

14. A despeito disso, tais paradigmas não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de institutos e instrumentos jurídicos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.

15. A decisão reclamada (e-doc. 11) não trata, seja direta ou indiretamente, da constitucionalidade da terceirização ou de outras formas de divisão do trabalho. Nem mesmo analisou o preenchimento, ou não, dos requisitos da relação de emprego no caso da origem, na medida em que o processo ainda está nas primeiras fases processuais. 

16. A aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3961 e 5625 e RE 958.252 | Tema 725 da Repercussão Geral) é condição essencial para a interposição da via reclamatória. Contudo, neste caso, tal condição não está presente, pois a decisão reclamada não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.

17. Ademais, eventual conclusão sobre a configuração, ou não de vínculo de emprego, a despeito de instrumento contratual civil (in casu, não juntado), demanda análise de acervo fático-probatório, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).

18. Assim, afasto a alegação de violação à ADPF 324, à ADC 48, às ADIs 3961 e 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).

19. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 

b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e

c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

20. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

21. Contudo, no presente caso, não se verifica do ato reclamado pronunciamento judicial expresso sobre a contratação nem mesmo sobre os paradigmas invocados, sendo mera remarcação de audiência de instrução. 

22. A jurisprudência desta Corte é no sentido da ausência de reclamação constitucional por omissão. Nesse sentido, o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 68545 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19.08.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27.08.2024 PUBLIC 28.08.2024, grifo nosso)

23. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente